Tribunal: CARF
Processo: 10774.720238/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10774.720238/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.520 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
WALDETE DE SOUSA MACHADO E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/06/2011
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL DE FUMO,
CIGARRO E CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. MULTA
REGULAMENTAR. ART. 3o, DO DECRETO-LEI No 399/1968. POSSE.
SÚMULA CARF N° 90.
Constitui infração às medidas de controle fiscal, a aquisição, o depósito, a
posse ou o transporte de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o infrator à
multa prevista no art. 3o, do Decreto-Lei no 399/1968. A caracterização da
infração independe da propriedade dos cigarros, nos termos da Súmula CARF
n° 90

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago,
Mateus Soares de Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner Mota Momesso
de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário movido as fls. 86-92 em face da r. decisão de fls.
77-82, a qual manteve o lançamento do crédito tributário em função da lavratura do Auto de
Infração objeto deste Processo Administrativo. Eis o enquadramento fático das fls. 06 e 16, a
saber:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10774.720238/2011-19
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.520 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10774.720238/2011-19

Os cigarros foram encontrados pela Policia Militar quando da abordagem do veículo FIAT
UNO, placa ETL - 6597, durante fiscalização à rua Cesário Carlos Almeida, em 27/06/2011,
ocasião em que o veículo era conduzido pela ora autuada. Nesse momento, com ela foram
apreendidos 550 maços de cigarros de origem estrangeira. Em seguida, os policiais
acompanharam a autuada até sua residência, e ali encontraram mais 29.500 maços. O Senhor
Antonio Carlos Machado, CPF 273.947.278-15, esposo da autuada, declarou-se também
proprietário dessa mercadoria. No total, foram 30.050 maços apreendidos. O perdimento foi
aplicado por meio do auto de infração 10774.720236/2011-20, lavrado em 04/07/2011, em
razão da apreensão de cigarros de procedência estrangeira desprovidos de documentação
comprobatória de sua introdução regular no país. As mercadorias foram apresentadas a esta
DRF/Sorocaba, através do Auto de Exibição e Apreensão referente ao Ofício n° F - 1860/2011,
IPL 0227/2011-4, da Delegacia da Polícia Federal em Sorocaba.

Em suas razões recursais, inicialmente aponta-se a situação financeira dos
recorrentes ser precária, motivo pelo qual, com fundamento no artigo 172, I do CTN, pleiteiam a
remissão do crédito lançado.

Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA INFRAÇÃO
Por não haver matérias preliminares a serem tratadas neste feito, passa-se a
análise da matéria central, qual seja, possibilidade de se aplicar a remissão, pautada no artigo
172, I do CTN.
A infração é inconteste e assumida pelos recorrentes. A carga de cigarros foi
apreendida no veículo e na própria residência do casal. Ademais, quando os agentes dirigiram até
o local, o marido da esposa assumiu a propriedade das mercadorias em conjunto com ela.
Portanto. A responsabilidade pelo total das multas é de ambos.
Consta as fls. 93 a certidão de óbito do Sr. Antônio Carlos Machado. No tocante a
remissão, dada a riqueza de detalhes e fundamentações presentes na decisão recorrida, adota-se
nesta fundamentação, referidos argumentos das fls. 81 acerca da remissão, a saber:
Alegam as autuadas que devido a situação econômica que se encontram, deveria a
autoridade administrativa conceder remissão total do débito, tendo em vista o previsto
no art. 172, I, do Código Tributário Nacional.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.520 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10774.720238/2011-19

Primeiramente, cumpre ressaltar que nos termos do artigo 172, do Código Tributário
Nacional a concessão de remissão se dá em virtude de lei, conforme se depreende da
análise do referido artigo, in verbis:
“Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo:
I – à situação econômica do sujeito passivo; II – ao erro ou ignorância escusáveis do
sujeito passivo, quanto a matéria de fato; III – à diminuta importância do crédito
tributário; IV – a considerações de equidade, em relação com as características
pessoais ou materiais do caso; V – a condições peculiares a determinada região do
território da entidade tributante”.
A autoridade administrativa é plenamente vinculada, devendo a atividade prestada pela
administração estar em total consonância com a legislação vigente no ordenamento
jurídico. Assim sendo, a concessão de remissão, seja ela total ou parcial, deve decorrer
de expressa autorização legal. Além disso, deve atender os requisitos previstos na
referida lei, isto é, deve-se dar através de despacho fundamentado. Neste sentido, é o
acórdão proferido pela Conselheira Maria Ilca Castro Lemos Diniz, nos autos do
Processo no. 10830.006522/95-59, abaixo transcrito:
“REMISSÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA - O artigo 172 do Código Tributário
Nacional estabelece a necessidade de lei para a concessão de remissão total ou parcial
do crédito tributário, sendo, dessa forma, matéria "de lege ferenda". A atividade fiscal
é plenamente vinculada, não podendo a autoridade administrativa agir senão no
estrito cumprimento do dever legal”. Recurso Negado.
Portanto, é evidente que não cabe a concessão de remissão pela autoridade
administrativa em virtude de mera liberalidade. Como dito anteriormente, a referida
remissão só pode decorrer de expressa previsão legal.
A alegada condição econômica dos Impugnantes não afasta a aplicação da penalidade
em trato, assim, não existe, em sede administrativa, possibilidade de prosperar, pois,
caracterizado como argumentum ad misericordiam, é incabível em feitos de natureza
tributária.

Desta forma, não há que se prosperar esta tese.
DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.520 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10774.720238/2011-19

Fl. 105
DF CARF MF
Original